Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. VIÁVEL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FASE EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
1. Ausente a certeza quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. O reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase extrajudicial é meio de prova frágil a fundamentar a condenação, quando não corroborado pelas demais provas colhidas em Juízo.
3. Apelação desprovida.